Tribunal: TJMT
Processo: 1038227-19.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038227-19.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.304.621-48 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral presumido. Quantum indenizatório. Consectários legais. Atualização monetária e juros de mora. Lei n. 14.905 de 2024. Tema 1368 do STJ. Embargos acolhidos parcialmente.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação para condenar concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes de negativação indevida, com incidência de correção monetária pelo índice oficial e juros de mora de 1% ao mês. A embargante alega contradição quanto à análise de documentos que justificariam a conduta administrativa e omissão acerca da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição ou omissão no acórdão ao fixar o quantum indenizatório sem a análise individualizada de documentos da contestação que supostamente demonstrariam a boa-fé da fornecedora; e (
ii
) estabelecer o regime de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 e do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela interna à decisão, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, não se configurando pelo inconformismo da parte com a valoração probatória realizada pelo colegiado.

4. O julgador não possui a obrigação de enfrentar todos os argumentos e documentos apresentados quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada nos pontos essenciais à resolução da controvérsia.

5. Configura omissão sanável a ausência de manifestação sobre o regime de atualização da condenação civil diante de tese firmada em julgamento de casos repetitivos e de inovação legislativa sobre a matéria.

6. A taxa SELIC, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretada como índice único para atualização monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil, vedada a sua cumulação com outros indexadores.

7. O regime introduzido pela Lei n. 14.905/2024 prevê a incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros de mora, observando-se os termos iniciais previstos nas Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A aplicação escalonada dos índices garante a preservação do valor da moeda e a mora devida, evitando o enriquecimento sem causa em períodos
onde
apenas um dos consectários é exigível.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito ou da análise probatória. 2. A atualização das condenações cíveis deve observar a taxa SELIC como índice único até 29.08.2024 e, a partir de 30.08.2024, o regime da Lei n. 14.905/2024, respeitando-se os termos iniciais das Súmulas 54 e 362 do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema 1368; STJ, Súmula n. 54; STJ, Súmula n. 362; STJ, Súmula n. 385.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO — DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1038227-19.2024.8.11.0002, em que figura como apelante Gilmara Pereira da Silva e apelada Energisa Mato Grosso — Distribuidora de Energia S.A.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Gilmara Pereira da Sil
va.
Em síntese, a decisão colegiada afastou a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, ao reconhecer que a negativação promovida pela Energisa foi a primeira a ser registrada nos cadastros de inadimplentes, sem inscrição preexistente e legítima que pudesse afastar a presunção de dano moral. A partir dessa premissa, condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do julgamento, pelos índices oficiais adotados por este Tribunal, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (29/03/2023), nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. Manteve a declaração de inexistência do débito e o cancelamento das restrições creditícias, afastou a pretensão de indenização por dano temporal autônomo e condenou a embargante ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

A ementa do acórdão restou assim lavrada:

Ementa.
Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano moral configurado. Dano temporal afastado. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, declarou a inexistência de débito, mas julgou improcedente o pedido de danos morais com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devido à existência de outras restrições creditícias em nome da autora.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Súmula 385 do STJ é aplicável ao caso concreto, considerando a cronologia das inscrições nos cadastros de inadimplentes; (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral
in
re

ipsa
e qual o patamar indenizatório adequado; e (
iii
) determinar se o tempo despendido pela consumidora na tentativa de solução administrativa configura dano temporal autônomo.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a incidência da Súmula 385 do STJ quando a análise cronológica demonstra que a negativação impugnada foi a primeira a ser registrada ou que as demais anotações são posteriores ao evento danoso.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a prova de prejuízo concreto.

5. O arbitramento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a resistência administrativa da ré e a finalidade pedagógica da sanção.

6. Inexiste dano temporal autônomo quando o tempo despendido para solução do problema não ultrapassa os limites do dissabor cotidiano, sendo tais transtornos utilizados apenas como critério de agravamento do dano moral já fixado.

7. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a demonstração inequívoca de inscrição legítima preexistente, não incidindo quando a anotação desabonadora for posterior ao fato discutido. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. 3. O tempo despendido pelo consumidor para solução administrativa do conflito, se não configurar dano extraordinário, deve ser considerado no
quantum
do dano moral e não como verba indenizatória autônoma.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, parágrafo único e 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 385; STJ, Súmula n. 362; STJ, Súmula n. 54; STJ,
AREsp
n. 2.976.037/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1033604-23.2023.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025; TJMT, N.U 1009147-10.2024.8.11.0002, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 361531892)
alegando contradição e omissão no acórdão. No primeiro ponto, sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição e omissão ao fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 com base na premissa de
“
resistência injustificada
”
da fornecedora, sem analisar os documentos da contestação que demonstrariam a existência de justa causa para a conduta administrativa da embargante — notadamente o fato de que a própria consumidora teria solicitado rescisão contratual em 04/01/2024, fornecendo foto de documento pessoal, o que teria levado a concessionária a crer na legitimidade da relação jurídica. No segundo ponto, alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito, por força do artigo 406 do Código Civil e das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, sustentando que a cumulação de correção monetária com juros de mora de 1% ao mês não se alinha à sistemática legal e jurisprudencial vi
gente.
Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para: (
i
) reduzir o valor da indenização por danos morais a patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, após análise
dos elementos que demonstrariam a boa-fé da embargante; e (
ii
) determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC como fator de atualização da condenação, em substituição ao método bifásico adotado.

Em
contraminuta

a
os embargos
(ID 363614362)
, a embargada Gilmara Pereira da Silva sustenta que os
aclaratórios
são manifestamente protelatórios, pois questionam o quantum indenizatório por via inadequada, com o único objetivo de retardar o cumprimento da condenação, e requer a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega contradição e omissão no acórdão, veiculando duas alegações distintas: a primeira, relativa à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais com base em premissa que reputam equivocada; a segunda, concernente à omissão sobre o regime de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação, à luz do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça e das alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.

A embargada, em sua manifestação, pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

Os embargos comportam acolhimento parcial.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Excepcionalmente, admitem efeitos infringentes quando a correção do vício apontado implica, necessariamente, a modificação do julgado.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame de cada alegação.

DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 com fundamento, entre outros fatore
s, na

“
resistência injustificada
”
da fornecedora em solucionar administrativamente o problema, sem analisar os documentos da contestação que demonstrariam a existência de justa causa para a conduta administrativa — especificamente, a alegação de que a própria consumidora teria solicitado rescisão contratual em 04/01/2024 e fornecido foto de documento pessoal, o que teria levado a concessionária a crer na legitimidade da relação jurídica e do débito cobrado.

A alegação não prospera.

Todavia, é cediço que a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os próprios termos da decisão (fundamentação e dispositivo, ou entre fundamentos), e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos.

Nesse sentido: “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
” (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara: “
a contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna, existente dentro do próprio julgado
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

No caso, o acórdão embargado é internamente coerente: reconheceu a ausência de prova da relação jurídica que legitimasse a cobrança, concluiu pela irregularidade da negativação e, a partir dessa premissa, qualificou como injustificada a resistência administrativa da embargante em solucionar o problema.
Acerca do dano moral restou consignado:

“
No caso dos autos, restou incontroverso que a autora teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos cuja inexistência foi reconhecida pela própria sentença recorrida. Tal circunstância, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Ademais, os autos demonstram que a autora, ao tomar conhecimento da negativação, buscou a solução do problema junto à ré, tanto por meio de contatos telefônicos quanto por meio de reclamação formalizada na ouvidoria da concessionária, sem obter êxito. A resistência injustificada da fornecedora em solucionar administrativamente o problema, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional, agrava a conduta ilícita e justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
”

Não há proposições inconciliáveis entre si — ao contrário, a sequência lógica da decisão é linear e consistente
.
A circunstância de que a embargante possuía documentos que, em sua visão, justificavam a cobrança foi apreciada no contexto da análise probatória, e o acórdão concluiu, de forma fundamentada, que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica.

Quanto à alegada omissão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia. O acórdão examinou a questão probatória central — a existência ou não de relação jurídica que legitimasse a cobrança — e chegou
a
conclusão desfavorável à embargante.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

A ausência de análise individualizada de cada documento da contestação não configura omissão sanável em embargos de declaração, mas sim exercício regular do poder de valoração das provas pelo órgão julgador.

O que a embargante pretende, em essência, é que este Colegiado
revalore
o conjunto probatório e reduza o
quantum
indenizatório a partir de perspectiva diversa daquela adotada no acórdão. Essa pretensão é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante nem a rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado:

“
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

Rejeito, portanto, a primeira alegação.

DA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS — TEMA 1368 DO STJ E LEI N. 14.905/2024

A segunda alegação merece acolhimento.

O acórdão embargado determinou a incidência de correção monetária desde a data do julgamento, pelos índices oficiais adotados por este Tribunal, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (29/03/2023), com fundamento nas Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a decisão colegiada deixou de analisar a incidência da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios, à luz do Tema 1
.
368 do Superior Tribunal de Justiça e das alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024 ao artigo 406 do Código Civil — omissão que configura vício sanável na via dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, que considera omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento.

Para a adequada compreensão da questão, é necessário percorrer a evolução do regime jurídico aplicável.

A taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constitui índice composto, que abrange, a um só tempo, juros de mora e correção monetária, razão pela qual é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização, sob pena de indevido
bis in idem
.

Sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior firmou, no Tema 1
.
368, a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Essa orientação evidencia que, até a vigência da Lei n. 14.905/2024 (29/08/2024), a SELIC deve ser compreendida como índice único, vedada sua cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária.

De outro
vértice, a superveniência da Lei n. 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024, alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, passando a estabelecer metodologia própria, consistente na aplicação do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o referido índice inflacionári
o.
Trata-se, portanto, de regime bifásico distinto daquele anteriormente vigente: enquanto antes a SELIC operava como índice único e composto, a partir de 30/08/2024 a lei passou a separar expressamente os componentes de correção monetária (IPCA) e de juros de mora (SELIC deduzida a correção), evitando a dupla contagem que caracterizava o método anterior.

A matéria relativa aos consectários legais ostenta natureza de ordem pública, sendo passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, independentemente de ter sido suscitada pelas partes nas razões ou contrarrazões recursais. Dessa forma, impõe-se a adequação do julgado ao regime jurídico vigente.

Fixadas essas premissas, é necessário compatibilizá-las com as regras de termo inicial estabelecidas pelas Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 54 determina que os juros moratórios fluem desde o evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual. A Súmula 362, por sua vez, estabelece que a correção monetária da indenização por danos morais incide desde a data do arbitrame
nto
. Essa distinção de termos iniciais é essencial para a correta aplicação dos índices ao longo do tempo, pois, em determinados períodos, apenas os juros de mora correm, sem que a correção monetária ainda tenha se iniciado.

A partir dessa combinação, a atualização da condenação deve observar a seguinte estrutura temporal:

No primeiro período, compreendido entre o evento danoso e 29/08/2024, incidem apenas os juros de mora, sem correção monetária, pois esta somente passa a correr a partir do arbitramento. Nesse intervalo, aplica-se a taxa SELIC como índice único, nos termos do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, por ser o regime vigente antes da Lei n. 14.905/2024.

No segundo período, compreendido entre 30/08/2024 e a data do arbitramento, continuam a correr apenas os juros de mora, ainda sem correção monetária. Contudo, a partir de 30/08/2024, vigora o novo regime da Lei n. 14.905/2024. Como a correção monetária não corre nesse período — por força da Súmula 362 —, aplica-se exclusivamente o componente de juros de mora da nova metodologia, correspondente à diferença positiva entre a taxa SELIC e o IPCA. Isso porque a taxa SELIC, sob o novo regime, é composta de correção monetária e juros de mora, e, não havendo correção a ser computada nesse período, deve-se extrair apenas o componente de juros, evitando-se o enriquecimento sem causa que decorreria da aplicação integral da SELIC quando a correção ainda não é devida.

A partir do arbitramento (07/04/2026), passam a correr simultaneamente a correção monetária e os juros de mora. Nesse momento, a taxa SELIC volta a ser aplicada como índice único e integral, por já englobar, em sua composição, ambos os componentes — correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzida a correção).

A jurisprud
ência desta Câmara
tem se alinhado
nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
Os consectários legais devem observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.368, com incidência da taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, aplicação do IPCA como correção monetária, acrescido de juros de mora correspondentes à diferença positiva entre a Selic e o IPCA.
”

(TJMT - N.U 1041000-37.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026,
DJe
27/03/2026)

Acolho, portanto, a segunda alegação, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e adequar os consectários legais ao regime vigente.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto aos consectários legais e modificar o acórdão embargado nesse ponto específico, estabelecendo que a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser atualizada da seguinte forma:

(i)
do evento danoso
a 29/08/2024: incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único, nos termos do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça;

(
ii
)
de 30/08/2024 até a data do arbitramento: incidência apenas do componente de juros de mora correspondente à diferença positiva entre a taxa SELIC e o IPCA, sem correção monetária, por força da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a incidência da correção somente a partir do arbitramento;

(
iii
) a partir do arbitramento: incidência da taxa SELIC como índice único, por já englobar, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.

No
mais, mantém-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026